Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. QUANTIA HOMOLOGADA. DIFERENÇA EXORBITANTE. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.

1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.

2. A simples compensação dos reajustes, decorrente de lei, não ofende a coisa julgada e tampouco pode ser considerada como modificação dos parâmetros antes firmados.

3. O intuito do embargante é tão somente ampliar a discussão acerca da correta aplicação da base de cálculo para arbitramento da verba honorária, em razão do acolhimento da impugnação apresentada, o que, todavia, não é admitido na via estreita dos aclaratórios.

4. Rejeitam-se os aclaratórios quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se deseja é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

5. Recursos não providos.